Tribunal: TJDFT
Processo: 0717372-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRÓTESE DENTÁRIA. DURABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. VALOR. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS.

1. O valor dos danos materiais no caso de substituição das próteses dentárias quebradas pelo autor deve ser o montante gasto por esse.

2. A mera durabilidade aquém do esperado das próteses dentárias, posteriormente substituídas em outra clínica pelo autor sem qualquer consequência significante, não se mostra capaz de gerar abalo moral apto a ser indenizado

3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo do réu. Negou-se provimento ao apelo do autor.